Tribunal: TJBA
Processo: 8020895-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020895-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENERIA LUCE OLIVEIRA DOS SANTOS MORAIS Advogado(s):MURILO SILVA REBOUCAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA READAPTAÇÃO FUNCIONAL POR SAÚDE MENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, nos autos da Ação Ordinária proposta por servidora municipal, objetivando sua readaptação funcional por razões de saúde mental. O acórdão embargado manteve a tutela provisória deferida em primeiro grau, que determinou a readaptação da servidora em função compatível com suas limitações de saúde no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública e à ausência de demonstração da probabilidade do direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à suposta irreversibilidade da tutela de urgência deferida contra a Fazenda Pública; e (ii) à análise da probabilidade do direito da autora, diante da ausência de perícia médica oficial. III.RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória para readaptação funcional não esgota o objeto da ação, por possuir natureza reversível e cautelar, como expressamente consignado no acórdão embargado, que admite a possibilidade de revisão da medida caso a demanda seja julgada improcedente. A alegação de ausência de probabilidade do direito foi devidamente enfrentada, com base em documentação médica que atestou a condição de saúde da servidora e o risco de agravamento caso permanecesse em suas funções originais. A exigência de perícia médica oficial não constitui requisito obrigatório para concessão da tutela provisória quando há provas documentais idôneas que evidenciam a verossimilhança das alegações. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente aqueles capazes de infirmar a conclusão do julgado, nos termos da jurisprudência do STJ. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à finalidade exclusivamente prequestionadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8020895-54.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, e, como embargada, RENERIA LUCE OLIVEIRA DOS SANTOS MORAIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)